Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704001-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: JOSE MARIA CARNEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUCOES ACNT LTDA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de JOSE MARIA CARNEIRO DA SILVA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oferecida por JOSÉ MARIA CARNEIRO DA SILVA em desfavor de CONSTRUÇÕES ACNT LTDA. Alega excesso de execução ao fundamento de que a multa pelo descumprimento da condenação imposta na sentença foi limitada ao valor de R$ 10.000,00. Aponta dificuldades financeiras para o cumprimento da obrigação de fazer, mas se comprometeu a registrar a transferência imobiliária até o fim de outubro de 2022. O exequente se manifestou aduzindo que a multa foi limitada ao valor de R$ 10.000,00 por dia. Decido. A decisão de id 113334089 intimou o executado para o cumprimento da obrigação de fazer e fixou multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, nos seguintes termos: a) satisfazer a obrigação de lavrar a escritura pública do imóvel Residencial Estação 16, apartamento n. 705 com vaga de garagem n. 161, Lote n. 1250, entrada B, localizado na Av. Castanheiras em Águas Claras/DF e registrá-la no cartório competente, determinada em sentença de id 104769681 no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o, do CPC. O limite estabelecido refere-se à soma das multas diárias. O aumento desse limite dependeria de nova decisão, caso o executado insistisse no descumprimento da obrigação de fazer. Com razão o executado no ponto. Diante disso, acolho a impugnação para fixar a multa no limite estabelecido no decisum, de R$ 10.000,00. Fixo o valor da execução em R$ 13.519,43. Condeno o exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor cobrado em excesso. Considerando que o executado alega ter cumprido a obrigação, fica esse intimado a comprovar o cumprimento no prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, o exequente/agravante informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi apresentada impugnação ao valor da multa, acolhida na forma da decisão agravada. Narra que a sentença condenou o executado em obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória, sem que tenha sido arbitrado qualquer valor. Em face do descumprimento da determinação, foi proferida decisão que arbitrou a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual, igualmente, não foi cumprida. Por fim, foi proferida nova decisão determinando a intimação para cumprimento da determinação, sob pena de majoração da multa. Argumenta, em linhas gerais, que o Juízo a quo não poderia reduzir o valor da multa, tampouco condenar o exequente/agravante em custas e honorários, uma vez que a petição apresentada pelo executado/agravado, além de intempestiva, se tratou de mera impugnação ao valor da multa, em momento que a discussão acerca do valor da multa já estava precluso. Destaca que o agravado cumpriu a determinação contida na sentença mais de um ano após o prazo, sem, sequer, pagar o valor ao qual fora condenado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. Já a modificação do valor ou da periodicidade da multa é uma faculdade do Juízo, e depende da análise do caso concreto. No caso dos autos, a multa cominatória foi aplicada ao executado na forma da Decisão ID Num. 133323935, datada de 09/08/2022, a qual transcrevo a seguir: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CONSTRUCOES ACNT LTDA em desfavor de JOSE MARIA CARNEIRO DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Por meio da decisão de ID 113334089 foi iniciada a fase executória para satisfazer a obrigação determinada na sentença de ID 112697127, com fixação de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00, e o pagamento de R$ 2.552,27 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) a título de honorários advocatícios. Através da petição de ID 131147726, o exequente se manifestou nos autos alegando que o executado ainda não providenciou a lavratura da escritura pública do imóvel, tampouco efetuou o pagamento do débito a título de honorários advocatícios. O exequente requer a aplicação de multa diária para cada dia de descumprimento da obrigação de fazer de lavrar a escritura pública, o pagamento do débito acrescido de custas, multa e honorários, e a decretação da prisão em flagrante do executado pelo descumprimento da decisão judicial. É o relatório. Decido. Nos termos do § 4o do artigo 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. O executado foi intimado por Oficial de Justiça da decisão e deixou transcorrer o prazo para cumprir a determinação no dia 02/05/2022. Assim, condeno o executado ao pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar do dia 03/05/2022. A multa se torna exigível a partir do primeiro dia seguinte ao término do prazo concedido para o adimplemento da obrigação e em caso de não cumprimento da ordem judicial. Lado outro, indefiro o pedido de decretação de prisão em flagrante do executado, por não vislumbrar a ocorrência de conduta para aplicação de tal penalidade, devendo o exequente em caso de discordância proceder a extração de cópia dos autos e o envio ao Ministério Público, a fim de que haja a apuração da prática de eventual crime. Intime-se pessoalmente o executado da presente decisão e para cumprir o determinado na decisão de ID 113334089, no prazo de 30 dias, sob pena de majoração da multa imposta. Sem prejuízo, fica o exequente, desde já, intimado a juntar aos autos planilha atualizada do débito e indicar bens do devedor passíveis de penhora. Concedo força de mandado à presente decisão, devendo o Sr. Oficial de Justiça encaminhá-la ao Whatsapp do executado: (61) 99868-3355” (grifos nossos) Da leitura dos termos da decisão acima transcrita, a qual, destaco, está preclusa, o d. Juízo a quo se limitou a aplicar ao executado/agravado a multa cominatória prevista na decisão de ID 113334089 dos autos originários, no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou a intimação do devedor para cumprir a determinação, sob pena de majoração da multa imposta. Assim, pode-se concluir que a aludida decisão não impôs ao executado nenhuma multa superior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apenas alertou acerca da possibilidade de majoração da multa, em caso de novo descumprimento. A seguir, o exequente/agravante apresentou a planilha de cálculos ID Num. 136653913, na qual aponta como valor devido a título de multa cominatória o montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), contrariando frontalmente a decisão proferida anteriormente, que foi expressa em limitar a multa à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com base nesta planilha, foi deferida a realização de consulta ao sistema SISBAJUD (ID Num. 141726286) utilizando-se o valor indicado pelo exequente. Como forma de defesa processual, o executado/agravado apresentou a petição ID Num. 140956361, intitulada "Impugnação ao valor da multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da obrigação de fazer", na qual apresentou justificativas para o descumprimento da decisão e apontou que a multa foi limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em análise, verifico que esta petição não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, pois o executado sequer menciona este dispositivo como fundamento de sua petição. Em verdade, a peça se assemelha à uma exceção de pré-executividade. Esta exceção possui origem doutrinária e jurisprudencial e tem por objetivo possibilitar à parte suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais, às condições da ação, ou ainda erros materiais; não comportando a análise de questões que demandem dilação probatória. No hipótese, o debate acerca do excesso de execução apontado pelo executado não demanda qualquer tipo de incursão probatória, haja vista que o valor da multa foi arbitrado pelo próprio Juízo, que poderia ter percebido a incorreção do cálculo do exequente de ofício. Assim, em homenagem aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, é possível o recebimento e análise da petição como exceção de pré-executividade, de modo que, ao menos em primeira análise, a decisão agravada não merece reparo. Assim, não verifico a probabilidade do direito da agravante, sendo imperioso o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 22:42:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora